Tribunal: TJDFT
Processo: 0014851-23.2001.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014851-23.2001.8.07.0007 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DROGARIA SAFIRA LTDA, JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, LEANDRO CARLOS JUNQUEIRA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que os apelados-executados, Drogaria Safira Ltda. e Leandro Carlos Junqueira, alegam em contrarrazões a quitação do débito. Na oportunidade, juntam cessão de crédito para a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiro (id. 59598045) e carta de confirmação de acordo com a referida empresa (id. 59598043). Postulam, ainda, a condenação do apelante-exequente em litigância de má-fé. Intime-se o apelante-exequente para que se manifeste sobre a alegação de quitação do débito, os documentos juntados e o pedido de condenação por litigância de má-fé, no prazo de 10 dias. Brasília - DF, 21 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora